Tribunal: TJDFT
Processo: 0739312-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739312-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LUCAS PEREIRA DE SOUZA, preso desde 13/9/2023, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 129, §13o, 140 e 147, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 76/78). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando “não havia medidas protetivas em vigor e o autuado e a ofendida não possuem histórico de ocorrência”. Argumenta que “em que pese a reincidência, nota-se que ambas as condenações se referem a fatos distintos do contexto da violência doméstica e relativamente antigas, por fatos de 2018, de mais de cinco anos atrás, conforme FAP de ID 171891615, e eventuais ações em andamento não podem obstar a liberdade do custodiado. Ora, verifica-se que não há contemporaneidade ou qualquer relação com o fato ora em apuração”. Discorre acerca da desproporcionalidade da medida, da violação ao princípio da presunção de inocência e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, pontua que o paciente possui endereço diverso da vítima, a denotar que evitará a aproximação. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 2.869/2023 - DEAM II, Comunicação de Ocorrência Policial no 3.156/2023 - DEAM II, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 35.936 e Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 12/46). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime e reincidência do paciente, pois, segundo consta das declarações da vítima (fls. 14/15): “É ex-companheira do autuado LACAS PEREIRA DE SOUZA, relacionamento que durou 5 meses e resultou em uma gravidez de 2 meses, que culminou em aborto na data de ontem, 12/09/2023. Conta que a autuado sempre foi pessoa violenta e agressiva. Que já foi agredida diversas vezes pelo autuado, mas nunca registrou ocorrência policial por ter medo. Que sabe que o autuado já foi preso por roubo e homicídio. Que o autuado tem problemas com entorpecentes. Que sabe que o autuado possui arma de fogo, mas não sabe onde ele as guarda. Que o autuado é pessoa perigosa e faz parte de organização criminosa na "Estrutural”. Que terminou o relacionamento há cerca de 1 mês, mas o autuado não aceita fim e persegue a declarante com ameaças de morte se não retomar o relacionamento. Que nunca dependeu financeiramente do autuado. Que, há três dias, a declarante começou a passar mal e foi no Hospital Regional de Ceilândia, onde foi levantada a suspeita de aborto. Que procurou o autuado para pagar um exame de imagem, onde foi constatado o abortamento. Que, na data de hoje, 13/09/2023, por volta das 13h00, após receber o exame e constatar o aborto, o autuado ficou agressivo e descontrolado. Que foi até sua residência acompanhada do autuado, pois ainda sentia muitas dores e não poderia ficar sozinha. Que a declarante dormiu a tarde toda no chão do quarto, acordando por volta das 20h00, com o autuado completamente alterado, aparentando estar sob efeito de entorpecentes, desferindo diversos chutes no rosto, costas e perna da declarante, causando lesões. Que a declarante foi injuriada de VAGABUNDA, PIRANHA, PROSTITUTA" e ameaçada de "VOU TE MATAR". Que o autuado buscou uma faca e disse que esfaquearia a declarante. Que teme por sua vida”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 76/78): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria agredido a ofendida com chutes no rosto, costas e perna, bem como proferido ameaças de morte com utilização de uma faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, destemor e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubos majorados. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito de homicídio qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pelos crimes de roubo e estava a cumprir pena em regime aberto no instante dos fatos (fls. 65/70). Além disso, está a responder pelo delito de homicídio qualificado (processo no 0738926-05.2021.8.07.0001), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente e a contemporaneidade da medida. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2023 10:33:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora